Tribunal: TJES
Processo: 5000513-62.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-62.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON CANAL GIRARDI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000513-62.2022.8.08.0049

RECORRENTE:

EDSON CANAL GIRARDI
.

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUMENTO DE CARGA E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR. PROPRIEDADE QUE FICA LOCALIZADA EM ÁREA DE AMORTECIMENTO. PARQUE ESTADUAL DE PEDRA AZUL. RECUSA DA EDP LEGÍTIMA. NECESSIDADE DE LICENÇA DO IEMA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000 DE 2021 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por EDSON CANAL GIRARDI em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora pretende que a ré seja obrigada a fornecer o serviço de aumento de carga/instalação de um transformador de 75 KVA, realocação do medidor já existente na propriedade do Requerente (instalação nº 160781058, no medidor 15792847) para o novo padrão construído na mesma área e ligação com a rede elétrica de transmissão/distribuição, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Revogo a liminar outrora deferida. Sem honorários. Sem custas.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4234585, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando ser dispensável a autorização do IEMA, em virtude de só querer o aumento da carga elétrica, alega ainda que a propriedade é regularizada, e que se encaixa nas exceções da Portaria Conjunta SEAMA/IEMA Nº 002-R, de 2018. Assim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em análise aos autos, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000 de 2021, recepcionou o disposto no art. 27 da Resolução 414/2010, e determina que o consumidor apresente licença ou declaração emitida pelo órgão competente
caso as instalações ocupem áreas protegidas pela legislação, que é o que ocorre nos presentes aos autos, visto que a instalação do recorrente está situada em área de amortecimento no Parque Estadual de Pedra Azul,
devido a isso, faz-se necessária a autorização do IEMA.

Vejamos os artigos 63 e 67 da Resolução normativa nº 1.000 de 2021:

Art. 63. A solicitação de orçamento de conexão é obrigatória nas seguintes situações:

(...)

II - aumento da potência demandada ou elevação da potência injetada no sistema de distribuição;

Art. 67. O consumidor e demais usuários devem fornecer as seguintes informações para a elaboração do orçamento de conexão, no formulário disponibilizado pela distribuidora:

(...)

VIII - apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas;

Ademais, infere-se dos autos que a mudança na instalação é devido a intenção do consumidor em colocar usina fotovoltaica na propriedade, o que não se enquadra nas exceções dispostas na Portaria Conjunta SEAMA/IEMA Nº 002-R, de 2018 (file:///D:/SW_Users/PJES/Favorites/Downloads/diario_oficial_2018-01-23_completo.pdf).

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, uma vez que a EDP não pode autorizar a instalação requerida de forma discricionária, ignorando as resoluções que determinam a autorização do órgão competente (IEMA).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)